Tribunal: TJSP
Processo: 2171515-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EXECUÇÃO INDIVIDUAL - LEVANTAMENTO – Possibilidade – Todas as teses levantadas pelo agravante encontram-se decididas e negadas, pois em desacordo com entendimento sedimentado pela 17a Câmara de Direito Privado e em sede de recurso repetitivo – Eventual recurso especial que venha ser interposto que é desprovido de efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EXECUÇÃO INDIVIDUAL - LEVANTAMENTO – Possibilidade – Todas as teses levantadas pelo agravante encontram-se decididas e negadas, pois em desacordo com entendimento sedimentado pela 17a Câmara de Direito Privado e em sede de recurso repetitivo – Eventual recurso especial que venha ser interposto que é desprovido de efeito suspensivo – Ausência de impedimento para que haja o regular andamento do processo em primeiro grau.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171515-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados HELENA DARIO, ANTONIA DARIO, CLEMENTINA
DARIO, CACILDA DARIO, ALICE MARIA LAVORENTE FEDRIGO, SUELI MARIA
FEDRIGO PAGANI, MARLI TEREZINHA FEDRIGO FINI, ROSELY APARECIDA
FEDRIGO DE SOUZA, NOEMI CONCEIÇÃO FEDRIGO VICENTINI, ROSILDA
CRISTINA FEDRIGO e MARCOS CEZAR FEDRIGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171515-11.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: HELENA DARIO, ANTONIA DARIO, CLEMENTINA DARIO,
CACILDA DARIO, ALICE MARIA LAVORENTE FEDRIGO, SUELI MARIA
FEDRIGO PAGANI, MARLI TEREZINHA FEDRIGO FINI, ROSELY APARECIDA
FEDRIGO DE SOUZA, NOEMI CONCEIÇÃO FEDRIGO VICENTINI, ROSILDA
CRISTINA FEDRIGO E MARCOS CEZAR FEDRIGO
VOTO no 129.596
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - LEVANTAMENTO Possibilidade Todas as
teses levantadas pelo agravante encontram-se decididas e negadas,
pois em desacordo com entendimento sedimentado pela 17a
Câmara de Direito Privado e em sede de recurso repetitivo –
Eventual recurso especial que venha ser interposto que é
desprovido de efeito suspensivo – Ausência de impedimento para
que haja o regular andamento do processo em primeiro grau.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
determinou a expedição de mandado de levantamento judicial em favor do poupador
exequente, diante da manutenção, na íntegra, da decisão que julgou a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada, obstando-se o
levantamento da quantia depositada nos autos, eis que inexiste ainda trânsito em julgado do
Agravo de Instrumento no 2131452-41.2019.8.26.0000, interposto por ele, agravante, em
face da decisão que julgou a impugnação, onde se discute excesso de execução. Neste
recurso, discute, ainda, falta de observância, no caso em análise, do devido processo legal,
com a permissão de levantamento de depósito em garantia antes de serem apurados os
valores efetivamente devidos; e, no caso de levantamento, ser necessária a caução prevista
no art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil.
É O RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171515-11.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Sem razão o agravante.
Plenamente cabível o levantamento da quantia depositada conforme
determinado na decisão recorrida, porquanto já houve o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2131452-41.2019.8.26.0000, e todas as matérias naquele trazidas pelo ora
agravante já foram devidamente analisadas e negadas, pois estavam em desacordo com
entendimentos já há muito pacificados por esta 17a Câmara de Direito Privado e pelo
Superior Tribunal de Justiça, inclusive, no âmbito dos Recursos Repetitivos.
Vale ressaltar que, eventual recurso à Superior Instância que venha a ser
interposto, não terá efeito suspensivo, não sendo caso de aguardar-se o que quer que seja
para prosseguir-se no processo em primeiro grau.
Diante disso, não se afigura plausível impedir-se o levantamento dos
valores pelos agravados, sendo certo que eventuais discussões ainda a serem travadas pelas
partes tão somente poderão afetar venha ou não a haver diferenças a maior para serem
pagas pelo agravante, ou seja, o levantamento não provocará qualquer prejuízo a este
último, dai ser dispensável a apresentação de caução requerida nas razões recursais..
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator